Tribunal: TJES
Processo: 5006203-95.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVIL EM REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ACIDENTÁRIA
.
ACIDENTE DE TRABALHO
.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
ART. 8
6

DA
LEI 8.213/91.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.

RECURSO DESPROVIDO
E
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
É imprescindível à concessão de benefício previdenciário: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

2
)
O inciso I do art. 21 da Lei n.º 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho
“o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”
.

3
)
Em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

4)
Comprovada a relação de concausalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a incapacidade para o trabalho que a parte habitualmente exercia, deve ser concedido o benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91.

5)
A incapacidade que enseja a concessão e, consequentemente, a manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez, deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes STJ e TJES.

6
)
O direito não pode ser apenas a aplicação da literalidade da lei, mas sim a devida subsunção do caso à norma, com respeito às diversas situações fáticas, valorizando a interpretação teleológica em detrimento da literal, de modo que a aplicação da regra não se dissocie da finalidade e dos princípios que a informam.

7
) Recurso desprovido
e s
entença
confirmada

em remessa necessária
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006203-95.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ELIVAIR DAMAS DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVIL EM REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ACIDENTÁRIA
.
ACIDENTE DE TRABALHO
.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
ART. 8
6

DA
LEI 8.213/91.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.

RECURSO DESPROVIDO
E
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
É imprescindível à concessão de benefício previdenciário: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

2
)
O inciso I do art. 21 da Lei n.º 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho
“o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”
.

3
)
Em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

4)
Comprovada a relação de concausalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a incapacidade para o trabalho que a parte habitualmente exercia, deve ser concedido o benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91.

5)
A incapacidade que enseja a concessão e, consequentemente, a manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez, deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes STJ e TJES.

6
)
O direito não pode ser apenas a aplicação da literalidade da lei, mas sim a devida subsunção do caso à norma, com respeito às situações fáticas diversas, valorizando a interpretação teleológica em detrimento da literal, de modo que a aplicação da regra não se dissocie da finalidade e dos princípios que a informam.

7
) Recurso desprovido
e s
entença
confirmada

em remessa necessária
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, confirmando integralmente a sentença em remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelado requereu junto ao INSS o restabelecimento de auxílio-doença, haja vista a cessação do benefício sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral.

Segundo consta, sofrera acidente de trabalho em 2011, após queda de cima de um caminhão quando ia para o trabalho, tendo fratura lombar e ficando impossibilitado de trabalhar.

Nesse contexto, propôs a ação de origem, requerendo, em suma, a concessão do benefício cessado administrativamente, com pagamento retroativo, e conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Conforme se depreende da legislação previdenciária (Lei n.º 8.213/91), o acidente de trabalho, definido pelos artigos 19 e 20 como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, pode ensejar a concessão de três benefícios: auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

O auxílio-acidente é concedido, a teor do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultando sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercida:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, é devido o pagamento a partir da cessação do último auxílio-doença gozado em função da patologia que ensejou o ajuizamento da demanda (§2º do artigo 86 da lei nº. 8.213/91), conforme entendimento pacífico do STJ e desta Segunda Câmara Cível (v. TJES, Classe: Remessa
Ex-officio
, 30040000371, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2009, Data da Publicação no Diário: 18/05/2009).

Por sua vez, segundo o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida
“[...
]
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

A concessão de um ou outro benefício é, portanto, definida a partir da comprovação da (im)possibilidade de reabilitação do trabalhador.

In casu
, o laudo pericial (Id 26825054) concluíra que:

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é:

7.1) PARCIAL (incapacidade, ao menos, para a atividade habitual da parte autora) ou TOTAL (incapacidade para o exercício de toda e qualquer atividade laboral)?

Incapacidade PARCIAL.

7.2) TEMPORÁRIA (com prognóstico de recuperação) ou PERMANENTE (sem prognóstico de recuperação)?

I
ncapacidade PERMANENTE.

8) Caso se conclua pela existência de incapacidade PARCIAL e PERMANENTE, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Sim. No que diz respeito à avaliação ortopédica o periciado está apto a realizar atividade laborais que requeiram baixa demanda funcional sobre a coluna lombar, por exemplo porteiro de condomínio, fiscal de loja, embalador de supermercado, vigilante, dentre outras.

Dessarte, comprovada a relação de concausalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a parcial e definitiva incapacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A subsequente conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez exsurge igualmente hígida, como se vê a seguir.

Nos termos do artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, é devida
“
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Nada obstante, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e encampado por esta Corte Estadual, a incapacidade que enseja a concessão e, por conseguinte, a manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez, deve considerar, além dos elementos previstos no aludido dispositivo, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Nesse sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO IMPROVIDO.

1. Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

3. Na Justiça Estadual, as autarquias federais, como o INSS, não são isentas de custas processuais devidas nas ações acidentárias e de benefícios, consoante Súmula 178 do STJ.

4. Apelação improvida.

5. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 023100011917, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Isso porque a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, devendo ser perquirida a real possibilidade de reingresso do segurado no mercado de trabalho.

Na hipótese, conquanto o perito afirme que o apelado pode ser reabilitado

para outras funções
,

ou seja, pode desempenhar outra atividade laboral, compatível com a incapacidade parcial apresentada, escorreita a conclusão do magistrado de piso, como subsegue:

“
(...)

analisando o contexto social e individual do autor, constata-se que o mesmo já possui idade relativamente avançada (50 anos), é analfabeto e sempre foi morador de zona rural. É inequívoco que nas últimas décadas a tecnologia e o modo de capacitação profissional teve significativas alterações, sobretudo em relação aos trabalhadores rurais, que exercem ofício basicamente rudimentar, normalmente sem acesso a outros tipos de serviços, motivo pelo qual não se mostra crível que uma pessoa, nas condições do autor (50 anos, morador de zona rural e analfabeto) possa se reabilitar profissionalmente e ser reinserido ao competitivo mercado de trabalho, devendo tais circunstâncias serem consideradas na avaliação da sua capacidade de trabalho.”

Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de reabilitação (“capacidade formal”), justifica-se, a despeito da literalidade do art. 42 da Lei 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez à luz dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do apelado, reveladores da impossibilidade de êxito do processo de recolocação profissional (“incapacidade material”), razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento,
confirmando integralmente a sentença objurgada
.

Considerando a ausência de condenação em honorários advocatícios devido à iliquidez da sentença, resta vedada a fixação de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão dia 06/08/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões